Tribunal: TJDFT
Processo: 0722479-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
1. Os embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. O Distrito Federal aponta omissão e contradição no acórdão, uma vez que além das razões apresentadas nas contrarrazões terem sido ignoradas, foi concedida pretensão diversa daquela vindicada pela parte autora.
3. Sem razão. A pretensão da parte autora se fundamenta na aplicação da disposição contida no artigo 9o, §5o, da Lei Distrital n. 5.105/13. Não obstante, para a sua efetiva aplicabilidade, torna-se imprescindível a observância do conjunto normativo que a circunda, no qual há a previsão de que esta redução na carga horária em regência de classe deve ser complementada em atividades de coordenação pedagógica e formação continuada.
4. Por fim, como se trata de erro material, matéria de ordem pública, de natureza cogente, acolho os embargos para corrigir a redação da parte dispositiva do acórdão embargado, que passa a constar da seguinte maneira: “4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar procedentes os pedidos, para a redução da carga horária em regência de classe, no percentual de 20% (vinte por cento). Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.”
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE, apenas para a correção do erro material verificado.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.